Tribunal: STJ
Processo: 0363326-61.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 948369 - SP (2024/0363326-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEANDRO FONSECA JUNIOR
ADVOGADO
: DANIELE FERRACINI - SP401185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a alegação da
incidência da atenuante de confissão espontânea não
foi objeto de apreciação na instância originária.
4. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, mostra-se inviável o conhecimento
do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o
sistema de competências definido pela Constituição
Federal.
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o uso da quantidade e da natureza da droga
para elevar a pena-base e afastar o redutor do art. 33,
§ 4°, da Lei n. 11.343/2006 não constitui bis in idem
quando há nos autos outros elementos que
evidenciam a habitualidade delitiva, como na espécie.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 780.529/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no HC n. 884.034/SP, Rel. Ministro
26/6/2024
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024
; AgRg no HC n. 875.148/SC, relatort Ministro Jesuíno
Documento eletrônico VDA47493445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:33:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5d9f802b-7a94-469d-ae55-7a299ba3da41

Rissato (Desembargador convocado do TJDFT),
Sexta Turma, DJe de
; e AgRg no AR Esp n.
25/4/2024
2.211.050/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe de
.
8/3/2024
6. Tendo as instâncias de origem afastado a
incidência da minorante do tráfico com base em
fundamentos diversos, a pretendida revisão do
julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico
privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria
probatória, descabida na via eleita.
7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
08/05/2025
14/05/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47493445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 14:33:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 5d9f802b-7a94-469d-ae55-7a299ba3da41

AgRg no HABEAS CORPUS No 948369 - SP (2024/0363326-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LEANDRO FONSECA JUNIOR
ADVOGADO
: DANIELE FERRACINI - SP401185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois a alegação da
incidência da atenuante de confissão espontânea não
foi objeto de apreciação na instância originária.
4. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, mostra-se inviável o conhecimento
do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o
sistema de competências definido pela Constituição
Federal.
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o uso da quantidade e da natureza da droga
para elevar a pena-base e afastar o redutor do art. 33,
§ 4°, da Lei n. 11.343/2006 não constitui bis in idem
quando há nos autos outros elementos que
evidenciam a habitualidade delitiva, como na espécie.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 780.529/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no HC n. 884.034/SP, Rel. Ministro
26/6/2024
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024
; AgRg no HC n. 875.148/SC, relatort Ministro Jesuíno
Documento eletrônico VDA47267165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: 7cc78e63-efa4-4516-bfd0-5c4d179e37d9

Rissato (Desembargador convocado do TJDFT),
Sexta Turma, DJe de
; e AgRg no AR Esp n.
25/4/2024
2.211.050/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe de
.
8/3/2024
6. Tendo as instâncias de origem afastado a
incidência da minorante do tráfico com base em
fundamentos diversos, a pretendida revisão do
julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico
privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria
probatória, descabida na via eleita.
7. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO FONSECA
JUNIOR contra a decisão que não conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
A parte agravante aduz a possibilidade de se conhecer do habeas
substitutivo de revisão criminal, afirmando a existência de precedentes
corpus
desta Corte Superior nesse sentido.
Acrescenta que ocorreu
ao se utilizar a quantidade de
bis in idem
droga apreendida para aumentar a pena-base e, simultaneamente, para afastar
a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Defende
que não é necessária análise fático-probatória para se chegar a tal conclusão.
Sustenta ainda que o acórdão utilizou a confissão do agravante para
fundamentar a condenação, mas não aplicou a atenuante da confissão
espontânea, conforme previsto na Súmula n. 545 do STJ, o que configura
constrangimento ilegal.
Dessa forma, requer a reconsideração da decisão agravada e, em
caso negativo, a submissão do agravo ao colegiado para que seja concedida a
ordem.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se a
ocorrência do trânsito em julgado.
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o art. 105, I, , da Constituição Federal.
e
Documento eletrônico VDA47267165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: 7cc78e63-efa4-4516-bfd0-5c4d179e37d9

Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição
habeas corpus
à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
posicionando-se no sentido de que "[n]ão
condenação do réu,
deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
).
15/8/2022
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
22/8/2022
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
22/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
substitutivo de via processual específica, não
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47267165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: 7cc78e63-efa4-4516-bfd0-5c4d179e37d9

compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso
interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de
Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à
competência.
diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da
habeas corpus
matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
12/8/2024
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
20/4/2023
2. De acordo com o art. 105, I, , da Constituição Federal, a
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não
ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra
acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de
apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28.9.
2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024
16/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Conforme consignado na decisão agravada, quanto à alegação da
incidência da atenuante de confissão espontânea, destaca-se que o Tribunal de
origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento
de que "fica obstada sua análise
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob
a priori
Documento eletrônico VDA47267165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: 7cc78e63-efa4-4516-bfd0-5c4d179e37d9

pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
07/12/2020
).
16/12/2020
Nesse sentido, destaca-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS.
PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. NÃO CONFIGURADA. ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE DE INTER ROMPER OU REDUZIR ATIVIDADE
DE
GRUPO
CRIMINOSO.
EXCESSO
DE
PRAZO.
CONDIÇÕES PESSOAIS
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
MAIS
BRANDAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva foi ordenada e mantida pelas instâncias
ordinárias, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
notadamente para a garantia da ordem pública.
2. No caso, a periculosidade da paciente foi revelada em
minuciosa investigação levada a efeito no âmbito da Operação
ARAITAK, uma vez que integraria associação criminosa
estruturalmente ordenada e com emprego de arma de fogo,
ligada ao à facção KATIARA, voltada para a prática de tráfico de
drogas e de armas em vários Municípios do Estado da Bahia,
desempenhando a função de Olheira/Apoio Operacional,
subordinada diretamente a gerente de pista, ficando responsável
por informar sobre a movimentação de viaturas policiais e
repassar informações sobre membros da facção rival, além de
fornecer sua conta bancária para depósitos referentes à venda
de drogas.
2. O alegado excesso de prazo para a formação da culpa não foi
sequer apreciado pelo Tribunal estadual, o que impede o exame
da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de,
isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar
medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos
hábeis que autorizam sua manutenção, como ocorre no caso.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 905.056/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo
5/8/2024
23/8/2024
próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
Documento eletrônico VDA47267165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: 7cc78e63-efa4-4516-bfd0-5c4d179e37d9

QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a nulidade
vergastada sob o ângulo pretendido na impetração, resta
inviável seu conhecimento
por esta Corte Superior.
per saltum
Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
395.493/SP, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
de
).
25/05/2017
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 906.517/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
20/8/2024
23/8/2024
Por outro lado, o Tribunal de origem assim fundamentou o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado (fls. 59-61):
Noutro vértice, assiste razão ao Ministério Público em seu pleito
para afastar o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06,
porquanto os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da
benesse não são a “quantidade ou a qualidade” das drogas
(circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da
fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim
a avaliação, com base nas provas, se o acusado é “primário”,
“de bons antecedentes”, “não integre organização criminosa” e
“não está envolvido com atividades criminosas” (§ 4o, segunda
Nesta ação penal, com
parte, do art. 33 da Lei 11.343/06).
clareza solar, Jean, Leandro, Fernando e Wellington “estão
envolvidos com atividades criminosas” porque adquiriram,
transportaram, ocultaram e tinham em depósito, para fins de
entrega a consumo de terceiros, quantidade de droga acima do
razoável (05 'tijolos' e 03 porções de maconha, com peso total
de 6,536 quilogramas cf. laudos de fls. 22/25 e 476/479), além
de dinheiro e telefones celulares; circunstâncias concretas que,
no mínimo, levam à conclusão de que, com habitualidade,
recebem os entorpecentes (mediante compra ou consignação)
do grande traficante para, na sequência, comercializá-los no
. Ademais, não se olvide que a benesse tem
varejo em porções
natureza excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada,
sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato
cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no
, aliás, ainda equiparado a hediondo (STF HC no 122594
caput
/SP Primeira Turma Rel. Ministra Rosa Weber J. 23.09.2014 D
Je 07.10.2014; STJ - AgRg no AR Esp 359220/MG Sexta Turma
Rel. Maria Thereza de Assis Moura J. 03.09.2013 D Je
Documento eletrônico VDA47267165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: 7cc78e63-efa4-4516-bfd0-5c4d179e37d9

17.09.2013; TJSP Apelação no 0027092-46.2013.8.26.0050 15a
Câmara de Direito Criminal Relator J. Martins J. 08.05.2014).
Mas não é só isso. Apesar da condenação de Fernando pelo
artigo 28 da Lei de Drogas acima indicada não configurar
circunstância judicial desfavorável ou agravante genérica,
demonstra sua propensão às atividades criminosas deste jaez.
[...]
Assim, à míngua de outras modificadoras, as penas resultam
definitivas em 06 (seis), 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor
unitário mínimo (Jean e Leandro), 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no valor unitário mínimo (Fernando), e 05 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo
(Wellington).
O regime de cumprimento dos acusados deve ser alterado para
o inicial fechado (nos termos propostos pelo Ministério Público)
pois a gravidade concreta das condutas já minuciosamente
analisadas a circunstâncias judiciais desfavoráveis e a causa de
aumento aplicada a Jean e Leandro (tráfico praticado entre
Estados da Federação) desautorizam o estabelecimento de
regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c. c. artigo 33, §
3o, do Código Penal). (Grifei.)
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso da
quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-base e afastar o redutor
do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 não constitui
quando há nos
bis in idem
autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva, como na
espécie. Nesse sentido: AgRg no HC n. 780.529/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no HC n. 884.034/SP, Rel.
26/6/2024
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no HC n.
24/5/2024
875.148/SC, relatort Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do
TJDFT), Sexta Turma, DJe de
; e AgRg no AR Esp n. 2.211.050/SP,
25/4/2024
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de
.
8/3/2024
No caso dos autos, as instâncias ordinárias consideraram, além da
quantidade de droga acima do razoável (6,536 kg de maconha), as demais
circunstâncias do crime, como a apreensão de dinheiro e telefones celulares,
como "[...] circunstâncias concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que,
com habitualidade, recebem os entorpecentes (mediante compra ou
consignação) do grande traficante para, na sequência, comercializá-los no
varejo em porções".
Documento eletrônico VDA47267165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: 7cc78e63-efa4-4516-bfd0-5c4d179e37d9

Assim, a tese de
deve ser rechaçada nesta via, pois as
bis in idem
instâncias de origem afastaram a incidência da minorante do tráfico com base
em fundamentos diversos, entendendo que o agravante não satisfaz as
exigências previstas no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Diante de tais conclusões do Tribunal de origem, a desconstituição do
julgado impugnado demandaria o reexame fático-probatório dos elementos
constantes dos autos, providência inadmissível nesta via estreita, mormente por
ter sido observado, no caso em testilha, o princípio do livre convencimento
motivado, consoante acima delineado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47267165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2025 19:13:01
Código de Controle do Documento: 7cc78e63-efa4-4516-bfd0-5c4d179e37d9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 948.369 / SP
Número Registro: 2024/0363326-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000146720198260632 146720198260632
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIELE FERRACINI
ADVOGADO
: DANIELE FERRACINI - SP401185
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO FONSECA JUNIOR
CORRÉU
: WELLINGTON DE LIMA CHERUBIM
CORRÉU
: FERNANDO HENRIQUE TRALLI
CORRÉU
: JEAN CLAUDIO MARCELINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO FONSECA JUNIOR
Documento eletrônico VDA47457287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:34
Código de Controle do Documento: 1dda705d-f9c5-4028-9701-41ff0ce4f2b7

ADVOGADO : DANIELE FERRACINI - SP401185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:25:34
Código de Controle do Documento: 1dda705d-f9c5-4028-9701-41ff0ce4f2b7